Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-94.2014.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001400-94.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DELZA ALVES RIBEIRO - CPF: 127.349.691-49 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), Banco Central do Brasil S/A (APELANTE), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (APELANTE), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (APELANTE), AIGO CUNHA DE MORAES - CPF: 022.809.221-34 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (APELANTE), MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES - CPF: 204.453.851-20 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (APELANTE), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO - CPF: 006.486.631-91 (APELANTE), MANOEL EVARISTO DA SILVA - CPF: 110.139.821-34 (APELANTE), BANCO CENTRAL DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 36.946.317/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SEVERINO LEAL - CPF: 047.406.616-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ANTONIO VAZ GUIMARAES - CPF: 468.634.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSE DE ASSIS JUNIOR - CPF: 514.179.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL EVARISTO DA SILVA - CPF: 110.139.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0001400-94.2014.8.11.0028 – Poconé.

Apelantes
:
Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques e Francisco de Assis e Silva Neto.

Apelada
:
Delza Alves Ribeiro.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES

-

RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO -

EXISTÊNCIA – APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – DEVIDO – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do art. 1.016 do Código Civil “Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções”.

Assim,

os membros do conselho de administração da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e cooperados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC.

Existindo contrato de depósito entre a cooperativa de crédito e o correntista cooperado, tem a depositária o dever de restituir os valores a ela confiados, que ficaram retidos, quando do fechamento da instituição financeira.

Nada obstante a existência do contrato de depósito, se mostra necessário para a apuração do quantum debeatur a liquidação da sentença, quando não for possível revelar o valor

da prestação pecuniária a ser restituída.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em se tratando de demanda indenizatória, de natureza condenatória, onde houve condenação do vencido em danos materiais e morais, atento aos parâmetros previstos no §2o do citado art. 85 do CPC, deve a verba honorária ser fixada sobre o valor da condenação.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0001400-94.2014.8.11.0028 – Poconé.

Apelantes
:
Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques e Francisco de Assis e Silva Neto.

Apelada
:
Delza Alves Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques e Francisco de Assis e Silva Neto
,
contra a r. sentença proferida pelo MMa

Juíza de Direito Vara Única da
Comarca de Poconé, nos autos da
Ação Ordinária de Reparação Danos Materiais e Morais no 0001400-94.2014.8.11.0028,

proposta por
Delza Alves Ribeiro
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
condenar, solidariamente, os requeridos e a Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal -
Bancoob Pantanal
,

a
o pagamento de indenização por danos materiais no valor de

R$ 1.154,694,90 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), relativo ao montante dos valores retidos na conta bancaria da autora, devidamente atualizados, bem como ao ressarcimento dos danos morais, que arbitrou em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), condenando, ainda, os réus, no ônus de sucumbência, que arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem os requeridos, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que a recorrida requer valores decorrentes de um esquema de contabilidade paralelo comandado pelo ex-contador da cooperativa, que foi decisivo para a falta de liquidez da instituição.

Dizem que na contestação alegaram a ilegitimidade passiva dos cooperados em responder pelos débitos da cooperativa, além de demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito que gerasse dever de indenizar, notadamente, a comprovação dos danos materiais sofridos, porque os supostos depósitos realizados não constaram na contabilidade real da instituição financeira, pois fruto de esquema de fundos paralelos.

Assentam que
o simples fato de haver movimentação bancária da recorrida, não lhes conferia a certeza ao crédito, vez que as operações bancárias são bastante dinâmicas e, sem os documentos necessários, não há como afirmar que haviam valores depositados em sua conta.

Seguem alegando que o esquema de desvio de recursos perpetrado pelo ex-contador e alguns correntistas, foi praticado à revelia do Conselho Administrativo da Cooperativa, e que foi apurado em auditoria que a recorrida era uma das aplicadoras do fundo paralelo.

Sustentam que lhes foi obstado o exercício da ampla defesa, porque foram apreendidos pela Policia Federal todos os equipamentos eletrônicos da cooperativa, impossibilitado os recorrentes de manifestar quanto aos documentos retidos.

Forte em tais argumentos, postularam pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 126026792 (fls. 54), a apelada rechaça as razões recursais, oportunidade em que pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0001400-94.2014.8.11.0028 – Poconé.

Apelantes
:
Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques e Francisco de Assis e Silva Neto.

Apelada
:
Delza Alves Ribeiro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação, solidária, da Siccob Central MT/MS, Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – Bancoob Pantanal, e dos membros do Conselho Fiscal e de Administração da entidade – Srs. Claudio Severino Leal, Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques, Francisco de Assis e Silva Neto e outros, ao ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pela cooperada, em razão do encerramento das atividades da instituição financeira, relativos aos depósitos vertidos e aplicados na conta corrente da autora, além de compensação pelos danos morais decorrentes do abalo sofrido.

Narrou a parte autora, que realizou depósitos e aplicação financeira vinculado a sua conta corrente, junto
agência da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – SICOOB PANTANAL, totalizando o valor de R$ 1.154,694,90 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos),

e que com o

encerramento dos serviços da agência não

teve mais acesso ao numerário

depositado na conta bancaria, que fora bloqueado,

inviabilizando a administração de seus bens, o que lhe causou graves prejuízos, ante a privação de acesso ao valor

indispensável ao pagamento de serviços e despesas, o que tornou insustentável a sua situação financeira.

Dessa forma, pleiteou a devolução da quantia aplicada e compensação pelos danos morais supostamente sofridos, afirmando, ainda, a existência de solidariedade entre a cooperativa singular, a cooperativa central e os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Decorrido o iter procedimental, quando do saneador, foram excluídos da lide os requeridos - Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob, Central das Cooperativas de Crédito dos

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob – Central MS/MT, além dos membros do conselho fiscal da entidade,

e, em seguida, sobreveio sentença de mérito julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar, solidariamente,

a Cooperativa de Crédito do Pantanal – SICOOB Pantanal, ao ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados pela parte autora decorrentes do encerramento indevido da cooperativa.

Eis o dispositivo do decreto sentencial, por oportuno:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial do processo principal, CONDENAR os requeridos SICOOB PANTANAL, ROBERTO ANTÔNIO VAZ GUIMARÃES, MANOEL EVARISTO DA SILVA, CLÁUDIO SEVERINO LEAL, AIGO CUNHA DE MORAES, FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JÚNIOR, MANOEL CRISTINO DE ARRUDA MARQUES, CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO e FRANCISCO DE ASSIS E SILVA NETO ao pagamento solidário de indenização por danos materiais no montante dos valores retidos, qual seja R$ 1.154,694,90 (um milhão quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), devidamente atualizados, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o último desembolso, e ao PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária desde a sentença (Súmula no 362), assim como os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ressalvadas disposições da Lei 6.024/74. CONDENO pela sucumbência, a parte requerida ao pagamento solidário das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.[...] “

- Id n. 126023821 – fls. 16/18.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os requeridos -

Aigo Cunha de Morais, Manoel Cristino de Arruda Marques e Francisco de Assis e Silva Neto. Nas razões recursais discutem, de proêmio, a ilegitimidade passiva dos cooperados para
responder pelos débitos da cooperativa, em razão da inexistência de solidariedade por parte dos membros do conselho de administração. No mérito, advogam a inexistência de danos materiais a serem ressarcidos, pelo fato dos supostos créditos depositados na conta bancária da apelada, originarem-se de contabilidade paralela do esquema de aplicações fraudulentas envidadas pelo ex-contador da entidade cooperativa.

Preliminar – ilegitimidade passiva.

Destarte, a questão previa posta cinge-se em analisar a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa singular liquidada pelos prejuízos suportados pelo cooperado.

No ponto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial n 1778048/MT, interposto nos autos do RAC n. 0000265-62.2005.8.11.0028, envolvendo a mesma questão jurídica debatida nestes autos quanto a responsabilidade civil da
Cooperativa de Crédito do Pantanal – SICOOB Pantanal e da Cooperativa Central,

e os membros do Conselho Administrativo
e Fiscal, por outro correntista, excluiu a cooperativa central da lide e afastou a solidariedade

em relação aos

membros do conselho fiscal da cooperativa singular liquidada,

mantendo, outrossim, como

responsáveis pelos prejuízos suportados pelo cooperado, os demais membros que compunham o conselho de administração, hipótese tratada nestes autos
.

Deveras, constou da
ratio decidendi
do precedente mencionado, cujo voto condutor coube à relatoria da Ministra Nancy Andrighi,

que “o

artigo 39
da Lei 6.024/1974 trata, única e exclusivamente, de responsabilidade subjetiva dos administradores e dos conselheiros fiscais da instituição financeira por seus atos ou omissões em que houver culpa ou
dolo”
.

Segundo Nancy Andrighi, a melhor interpretação para a lei que trata da intervenção e da liquidação extrajudicial de instituições financeiras exclui os membros do conselho fiscal da responsabilidade solidária prevista para os administradores no
artigo 40
, restando, em relação aos conselheiros, apenas o disposto no artigo 39.

"
Na hipótese em julgamento, tal conclusão implica a impossibilidade de se declarar a solidariedade dos membros do conselho fiscal pelos prejuízos causados com a liquidação da cooperativa singular, especialmente porque fundamentada apenas em uma suposta demora em sua atuação
", disse a relatora.

A propósito colaciono o julgado,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SISTEMA NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS COOPERATIVAS CENTRAIS E SINGULARES. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 15/02/2005, recurso especial interposto em 17/01/2017 e concluso a este gabinete em 27/11/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar a existência da responsabilidade da cooperativa central, em razão da liquidação de uma cooperativa singular a ela filiada. Além disso, também se analisa a responsabilidade dos membros do conselho fiscal da cooperativa singular liquidada pelos prejuízos suportados pelo cooperado.

3. Na ausência de omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015.

4. O sistema cooperativo de crédito tem como maior finalidade permitir acesso ao crédito e a realização de determinadas operações financeiras no âmbito de uma cooperativa, a fim de beneficiar seus associados. Ao longo de sua evolução normativa, privilegia-se a independência e autonomia de cada um de seus três níveis (cooperativas singulares, centrais e confederações).

5. Nos termos da regulamentação vigente, as cooperativas centrais do sistema cooperativo de crédito devem, entre outras funções, supervisionar o funcionamento das cooperativas singulares, em especial o cumprimento das normas que regem esse sistema. No entanto, sua atuação encontra um limite máximo, que é a impossibilidade de substituir a administração da cooperativa de crédito singular que apresenta problemas de gestão.

6. Não há na legislação em vigor referente às cooperativas de crédito dispositivo que atribua responsabilidade solidária entre os diferentes órgãos que compõem o sistema cooperativo. Eventuais responsabilidades de cooperativas centrais e de bancos cooperativos devem ser apuradas nos limites de suas atribuições legais e regulamentares.

7. O art. 39 da Lei n. 6.024/1974 trata, única e exclusivamente, de responsabilidade subjetiva dos administradores e dos conselheiros fiscais da instituição financeira pelos atos praticados ou omissões em que houverem incorrido com culpa ou dolo.

8.
Na hipótese em julgamento, a melhor interpretação a ser conferida à aplicação dos dispositivos mencionados (arts. 39 e 40 da Lei 6.024/74) implica em afastar os membros do Conselho Fiscal do âmbito de aplicação do art. 40, restando apenas o disposto no art. 39 ambos da mencionada lei. Portanto, é impossível a declaração de solidariedade dos membros do conselho fiscal pelos prejuízos suportados pela liquidação da cooperativa de crédito singular.
[...]” (REsp n. 1.778.048/MT, 3a Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi, J. 26.11.20 – negritei)

Na mesma toada, o art. 1.016 do Código Civil: “
Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.
”

Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos requeridos, tampouco, em ausência de solidariedade, pelo que,
rejeito,
a preliminar.

Mérito
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de responsabilidade civil dos requeridos pelos prejuízos suportados pelo autor-cooperado, ora apelado, decorrente da liquidação da cooperativa de crédito singular, a restituir-lhe os valores depositados em conta corrente e retidos após o encerramento da cooperativa, bem como se é devida indenização por dano moral fixada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os apelantes buscam eximir-se da responsabilidade assentando que a parte autora não comprovou os danos materiais sofridos, porque os alegados depósitos realizados não apareceram na contabilidade real da instituição financeira, vez que fruto de esquema de fundos paralelos, além de que o simples fato de haver movimentação bancária da recorrida, não demonstra que o valor do saldo constante estaria disponível em sua conta, a conferir-lhe a certeza ao crédito.

Relatam que em decorrência de busca e apreensão de documentos e computadores efetivada pela Justiça Federal junto à cooperativa, foram impedidos de verificar a existência ou não destes créditos disponíveis à apelada.

Assim, requerem o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Deveras, a responsabilidade dos apelantes é manifesta, e resultante do irregular encerramento das atividades da cooperativa de crédito, em razão da falta de liquidez, acarretando danos, sobretudo, prejuízos financeiros aos cooperados, aqui, incluído a apelada.

Logo, existindo contrato de depósito entre a cooperativa de crédito e o correntista cooperado, tem a depositária o dever de restituir os valores a ela confiados, que ficaram retidos, quando do fechamento da instituição financeira.

Em caso análogo julgado por esta Corte, assim decidiu:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DA SICOOB PANTANAL – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL LTDA-SICOOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVA DO BRASIL S. A.-BANCOOB – REJEITADA –
FECHAMENTO DA SICOOB PANTANAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA CORRENTE AO TITULAR – NECESSIDADE – EXTRATO DE CONTA QUE COMPROVA VALORES VINCULADOS À CONTA
– RECURSO DA SICOOB CENTRAL MT/MS PROVIDO E RECURSOS DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS E LEIZA IZABEL DA SILVA DESPROVIDOS.

“As Cooperativas Centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o Banco Cooperativo. As relações entre Cooperativas Simples e Cooperativas Centrais, e Cooperativas Centrais e Banco Cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Restituição de Valores Retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC.
Existindo contrato de depósito entre a Cooperativa de Crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados
.” (Ap 180702/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)
” (RAC n.

0026952-95.2009.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado. Rel.

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, J.

07.06.17 - negritei)

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDO PELAS RECORRIDAS BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB E CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICCOB CENTRAL MT/MS – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELOS RECORRENTES AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ESGOTAMENTO DA VIA JUDICIAL – REJEITADA –
MÉRITO – VALORES DEPOSITADOS PELO CORRENTISTA – DEVER RESTITUIÇÃO DO VALOR
- RECURSO DE AIGO CUNHA DE MORAES E OUTROS DESPROVIDO - As Cooperativas Centrais se unem como acionistas ordinárias e criam o Banco Cooperativo. As relações entre Cooperativas Simples e Cooperativas Centrais, e Cooperativas Centrais e Banco Cooperativo, são negócios jurídicos de natureza civil, praticados entre pessoas jurídicas para contratação de prestação de serviços específicos. Não há solidariedade passiva entre banco cooperativo e cooperativa de crédito simples quanto às operações bancárias por esta realizadas com seus cooperados, uma vez que o sistema de crédito cooperativo funciona de molde a preservar a autonomia e independência - e consequente responsabilidade - de cada uma das entidades que o compõem. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. É parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Restituição de Valores Retidos a instituição financeira (banco cooperativo) e a cooperativa central que não contrata diretamente com o cooperado, cabendo à cooperativa singular de crédito responder pelos prejuízos a que der causa”. Os administradores da cooperativa respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados em decorrência da prática de atos dolosos ou culposos no desempenho de suas funções, consoante art. 49 da Lei 5.764/71 e art. 1016 do CC.
Existindo contrato de depósito entre a Cooperativa de Crédito e o correntista, tem a depositária obrigação de restituir os valores a ela confiados.”

(RAC N. 180702/2015, 1a Câmara Dir. Privado, Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 11.07.2016).

Quanto aos valores reclamados, a parte autora trouxe à inicial vários comprovantes de depósitos a fim de corroborar o crédito existente na conta bancária, e não há qualquer comprovação pelos recorrentes que tais créditos são originários de fraude.

Todavia, tais créditos devem ser apurados quando da liquidação do julgado, porquanto, nada obstante a existência do contrato de depósito, o
quantum debeatur
requer liquidação por arbitramento,

por não ser possível, apenas com base nos documentos trazidos pela autora, apurar o valor da prestação pecuniária a ser restituída,

vez que não houve exibição dos documentos pela cooperativa, se mostrando ilíquida a sentença condenatória nesse ponto, que requer produção de prova pericial para apuração do q
uantum
devido

Em relação ao dano moral, estes devem ser indenizados, porque o abrupto fechamento da cooperativa filiada implica em graves transtornos, inclusive psicológico, ao correntista que se vê desprovido do valor depositado e que havia sido confiado a Cooperativa Pantanal.

Quanto ao valor fixado, é
certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em pauta, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo que deve ser mantida a quantia fixada

no édito sentencial em R$ 20.000,00 (vinte

mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade de ensino

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Lado outro, quanto à condenação da verba honoraria, há uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

No caso, o critério para fixação da verba honoraria é o da
hipótese geral prevista no §2o do citado artigo, segundo o qual, os honorários de sucumbência são calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.
Logo,
a fixação sobre o valor da causa apenas ocorre quando ausente o proveito econômico, e inexistente condenação
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - CASO CONCRETO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa
(STJ REsp 1.746.072/PR). Diante de valor irrisório do proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR)”
. (RAC 1013915-95.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 12.04.22 – negritei).

Assim é que se tratando de demanda indenizatória, de natureza condenatória, onde houve condenação do vencido em danos materiais e morais, atento aos parâmetros previstos no §2o do citado art. 85 do CPC, deve a verba honorária ser fixada sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser retificada para determinar a apuração do
quantum debeatur
, relativos ao danos materiais, em liquidação de sentença, e fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022